Tribunal: TJDFT
Processo: 0744603-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744603-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsificação de documento público, mediante confissão extrajudicial, depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, além de prova técnica e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, não há espaço para acolhimento da tese absolutória fundada em suposta insuficiência de provas. Versões modificadas em Juízo, por si sós, não são aptas a infirmar o robusto acervo probatório. 2. A presença de quantidade significativa de entorpecente, associada a instrumentos típicos de fracionamento e preparo para comercialização, autoriza o reconhecimento do tráfico ilícito de drogas. A natureza multíplice do tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas torna irrelevante a ausência de flagrante na prática de venda ou fornecimento. A condição de usuário ou a alegação de desconhecimento quanto à ilicitude do transporte não afasta o dolo nem autoriza a desclassificação para o art. 28 da referida lei. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a droga se destinava ao consumo próprio, diante da insuficiência de provas de que o recorrente teria praticado o crime, razão pela qual entende que o crime deve ser desclassificado; b) artigo 240 do Código de Processo Penal, asseverando que a busca domiciliar, realizada sem mandado judicial e sem justa causa, configuraria violação de domicílio, tornando ilícitas as provas obtidas; e c) artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, afirmando que deve ser afastada a condenação autônoma pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, em observância ao princípio da consunção. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 28 da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Diante do exposto, as provas dos autos são suficientes para amparar a condenação do réu nos termos efetivados na sentença (...), sendo incabível a absolvição ou desclassificação pleiteadas” (ID 75141805). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). Mesmo teor: AgRg no HC n. 951.780/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 240 do CPP, e 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Impende ressaltar que o órgão julgador, a respeito do crime de porte de arma, apenas consignou: “Com relação ao porte ilegal de arma de fogo, a materialidade está demonstrada pelos autos de apreensão e pela perícia técnica, que atestou a eficiência do armamento. A autoria também restou comprovada como pontuado de maneira harmônica pelas testemunhas policiais ouvidas sob o crivo do contraditório, o réu foi flagrado com o objeto em mãos e, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou evadir-se e descartá-lo. Em fase policial, o réu confessou a propriedade da arma e embora, em Juízo, tenha negado os fatos, mas sua negativa, como visto, não encontra respaldo no conjunto probatório” (ID 75141805). Assim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027